Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em tempo, determino o recolhimento do preparo pelo Reclamante, com fulcro no art. 69, II, do RITJDFT. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 14:07:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator